Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. "EMENDA À PETIÇÃO INICIAL". PRAZO DILATÓRIO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ANTES DO PROFERIMENTO DA "SENTENÇA". EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da chamada decisão surpresa, bem como a possibilidade de desconstituição da "sentença" para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.

2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que seja atribuída à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.

3. No caso dos autos o Juízo de origem extinguiu a fase de cumprimento da sentença antes de analisar o requerimento de prorrogação de prazo para o cumprimento da determinação de "emenda à petição inicial".

4. Ocorre que o prazo para a "emenda à inicial" é dilatório e o apelante se manifestou nos autos do processo em relação às determinações expedidas pelo Juízo de origem antes do proferimento da "sentença".

5. Soma-se a isso a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC.

6. Assim, diante da premissa de que o autor, ora apelante, manifestou-se nos autos em relação à determinação de "emenda à inicial", manifestação que não chegou a ser examinada pelo Juízo singular antes do proferimento da "sentença", o pronunciamento judicial ora impugnado deve ser desconstituído para que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo singular, com o regular prosseguimento da marcha processual.

7. Apelação conhecida e provida.